Tribunal: CARF
Processo: 13851.721540/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721540/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO APARECIDO VERONEZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721540/2012-01
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 22 a 25, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário
2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$30.712,91,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$22.611,76 para
R$180.653,01 e imposto retido na fonte de R$0,00 para R$7.441,23. Conforme consta
da descrição dos fatos da notificação de lançamento a infração decorreu de omissão de
rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida
(VGBL). Ainda na descrição dos fatos, na especificação da infração é informado que
se trata de omissão de rendimento pago pela Caixa Econômica Federal referente a
ação contra o INSS, deduzidos honorários advocatícios de R$90.000,00, sendo o valor
tributável de R$158.041,25. (ora grifado)
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$65,57.
Ocorrida a ciência em 05/11/2012, fl. 42, o sujeito passivo apresenta, em 03/12/2012, a
impugnação de fls. 2 a 18, instruída com os documentos de fls. 19 a 40, na qual alega,
em síntese, que:
- consta da descrição dos fatos que o contribuinte recebeu rendimentos a título de
benefícios ou resgates de palnos de seguro de vida (VGBL). O contribuinte não recebeu
nenhum benefício nem resgatou qualquer plano de Seguro de Vida - VGBL, sendo nula
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

a notificação de lançamento, por evidente capitulação equivocada do enquadramento
legal;
- a notificação de lançamento lavrada apresenta flagrante inconstitucionalidade e
ilegalidade, por ofensa ao art. 153, inciso III, da Constituição Federal, ao considerar
como omissão de receitas os valores recebidos em ação judicial. O § 1o do artigo 145 da
Constituição, determina que os impostos, sempre que possível, serão graduados pela
capacidade contributiva. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 43,
incisos I e II, preceitua que referido imposto tem como hipótese de incidência a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Renda representa um
acréscimo no patrimônio;
- os valores recebidos pelo impugnante na ação judicial não podem ser considerados em
sua totalidade, mas sim nos valores mensais dos quais teria direito ao seu tempo, tendo
em vista a revisão judicial dos valores que deixou de receber mês a mês;
- os proventos, mesmo que revistos, não seriam tributáveis no mês em que
implementados, também não devem ser quando recebidos acumuladamente;
- basta analisar o cálculo de liquidação dos recebimentos na ação judicial para se notar
que mesmo após as correções, os valores recebidos mensalmente pelo impugnante
seriam beneficiados pela isenção, não havendo imposto a recolher;
- o pagamento deve observar a legislação vigente à época do benefício e as alíquotas e
faixas de isenção previstas para recolhimento do imposto, afinal, o impugnante não
pode ser prejudicado em face de conduta ilegal alheia, principalmente quando é a
própria União (INSS), relativo ao não pagamento dos valores em momento oportuno;
- a própria União reconhece a procedência das alegações, uma vez que dispensou a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar e recorrer das ações judiciais que
versarem sobre esta matéria, conforme despacho do Ministro da Fazenda publicado no
DOU em 13/05/2009 e Ato Declaratório da PGFN n° 1/2009;
- de outra parte, os valores recebidos a título de juros moratórios (R$ 68.727,82) na ação
judicial não são passíveis de incidência do imposto sobre a renda, isso porque os juros
moratórios têm caráter indenizatório, além de serem considerados sanção por ato ilícito,
sobre a qual jamais pode existir incidência tributária de acordo com o art. 3o do Código
Tributário Nacional. Assim, o impugnante tem direito a restituição também dos valores
pagos indevidamente de imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título de
juros;
- cumpre ressaltar acerca da aplicação dos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil, os quais permitem que os recursos especiais e extraordinários com teses idênticas
possam ser resolvidos já nas instâncias anteriores, não havendo necessidade de análise
pelo STJ e STF, como é o caso, por exemplo, da presente demanda;
- a cobrança de juros moratórios com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) é ilegal e inconstitucional. Não pode o fisco exigir o
pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados a partir de taxas de
juros de natureza remuneratória. A utilização da Selic, que tem natureza remuneratória,
viola o art. 161, § 1o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional – CTN;
- a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°,
inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição
Federal;
- não procede a incidência de juros sobre a multa de ofício lançada, na medida em que,
por definição, se os juros remuneram o credor por ficar privado do uso de seu capital,
eles devem incidir somente sobre o que não foi passado aos cofres públicos, que diz
respeito tão somente à obrigação principal.
- não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa, o que contraria o
disposto no art. 97, V, do CTN, bem como o disposto no art. 5o, inciso II, da
Constituição Federal, de 1988.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial
que entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer que:
- seja acolhida a impugnação, julgando-se improcedente o lançamento tributário;
- seja reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem como, acaso superado o
entendimento acima, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada no
percentual de 75%, devendo a mesma ser redimensionada para 20% de conformidade
com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado;
- seja o patrono do impugnante devidamente intimado, para que possa sustentar
oralmente as suas razões, sob pena de cerceamento do direito de defesa, nos termos do
art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
O Acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa;
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE.
Os casos de nulidade são os descritos no ait. 59 do Decreto n° 70.235. de
6 de marco de 1972.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Os juros incidentes sobre a multa de ofício não são objeto do lançamento.
De todo modo. tem-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, após o seu vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61. § 3°. da
Lei n° 9.430. de 1996. e, nos termos da legislação em vigor, os juros serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2015 (e-fl. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 08/06/2015 (e-fls. 106/111), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício
b) incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o,
do CTN
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
e) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
f) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor
de R$158.041,25.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
erro de preenchimento na descrição dos fatos da Notificação, cabe ressaltar que, discriminando
atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem do Acórdão de Primeira Instância.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, ,
tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
preceitua o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, citado no auto de infração (na fl. 13), que sobre os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, com
ocorrência dos respectivos fatos geradores a partir de 1o de janeiro de 1997, incidem juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
para títulos federais, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 4 que “a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de legalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Mas realmente urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 99 do RICARF.
Indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda judicial
(fls. 35 e ss.), cuja tributação incidente correta deverá ser apurada mensalmente com base nas
tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado
pelo STF,
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 55 e ss.), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a destempo, cabendo
portanto a aplicação do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721540/2012-01

Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar
o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original